Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-52.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação cível – Embargos à execução fiscal – Débitos de IPVA dos exercícios de 2014 a 2017 – Responsabilidade solidária do credor fiduciário/arrendante – Reconhecimento – Comprovação de baixa dos gravames junto ao Sistema Nacional de Gravames anteriormente à ocorrência dos fatos geradores de parte dos débitos executados – Informação no sistema de gerenciamento eletrônico de dados que se

Ementa:

Apelação cível – Embargos à execução fiscal – Débitos de IPVA dos exercícios de 2014 a 2017 – Responsabilidade solidária do credor fiduciário/arrendante – Reconhecimento – Comprovação de baixa dos gravames junto ao Sistema Nacional de Gravames anteriormente à ocorrência dos fatos geradores de parte dos débitos executados – Informação no sistema de gerenciamento eletrônico de dados que se equipara à comunicação de venda – Ilegitimidade passiva que se reconhece quanto aos débitos cuja baixa prévia do gravame foi devidamente comprovada nos autos;
Reconhecimento, de ofício, da nulidade de um dos títulos executivos – Gravame referente a financeira que não possui qualquer relação com o banco embargante – Ilegitimidade passiva que também se verifica nesse ponto;
Recurso parcialmente provido, para acolher em partes os embargos, extinguindo a execução em relação as CDAs em relação às quais houve comprovação da baixa prévia do gravame, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI c/c 925, III, do CPC. De ofício, extinta sem julgamento do mérito a execução no que tange à CDA no 1.219.483.624, com fulcro nos mesmos dispositivos legais.